Tribunal: TJBA
Processo: 8104158-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104158-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO COUTINHO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DESCONTOS DO FUNPREV SOBRE PARCELAS ALEGADAMENTE NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. APELAÇÃO QUE REITERA OS TERMOS DA INICIAL SEM ATACAR ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO PROBATÓRIO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º 8104158-15.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente, MARIA DAS GRACAS RIBEIRO COUTINHO e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao Regimental, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA